Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-91.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 042.258.311-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON ARAUJO DE CASTRO - CPF: 044.795.261-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NEYRISSON SANTOS MOREIRA - CPF: 060.765.121-05 (TERCEIRO INTERESSADO), O PRÓPRIO CONDUTOR (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR LUIZ MENDONCA MARQUES MARTINS - CPF: 049.175.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLINICA MULTIMED (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO QUALIFICADO – TENTATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
PRELIMINAR DA PGJ
– RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – 2.
MÉRITO
- MAUS ANTECEDENTES – NEUTRALIZAÇÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – OFENSA AO ART. 93, IX, CF/1988
– 3.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – FRAÇÃO DE 1/6 – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ – 4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA – FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU A MAIOR PARTE DO
ITER CRIMINIS DELITIVO
–
PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA
– RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
–
PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Havendo equívoco na capitulação da conduta criminosa pela qual houve a condenação do Apelante porque não foi mencionada a incidência da causa diminutiva do art. 14, II, do CP, apesar de devidamente aplicada na dosimetria penal, imperiosa a retificação do erro material neste grau de jurisdição;

2. A mera assertiva de que o réu possui maus antecedentes, sem apontar os motivos que ensejaram tal conclusão é insuficiente para exasperação da pena-base, ante a falta de fundamentação em nítida ofensa ao art. 93, IX da CF/1988.

3. É exagerada a exasperação da pena-base em um ano acima do mínimo legal para cada
circunstância judicial negativa no crime de Furto qualificado, sem que haja alguma fundamentação para justificá-la. Por outro lado, é adequado o incremento na fração de 1/8 incidente sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

4. Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no art. 14, II, do CP, deve ser considerada a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito. Na situação em que o agente percorreu a maior parte do
iter criminis
delitivo, revela-se imperiosa a incidência da menor fração a ser aplicada como causa de diminuição da pena, ou seja, um terço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Paulo César Leite da Silva

contra a sentença em que foi condenado como autor do crime previsto no
art. 155, §§ 1o e 4o, I e II c/c art. 14, II, CP
, à pena de
3 anos
,
6 meses
e
20 dias

de

reclusão
,
em regime
semiaberto
, e
10
dias-multa
, estabelecida a unidade do dia multa no mínimo legal
(Id. 119020969).

Em suas razões recursais, requereu o
afastamento dos maus antecedentes
na primeira fase dosimétrica ou, ao menos, a redução do
quantum
de
exasperação da pena-base para 1/6
. Além disso, pleiteou que a fração relativa à
causa de diminuição
da tentativa seja estabelecida no seu
grau máximo
, fixando-se o regime prisional
aberto
(Id. 119020986).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 119020989).

Em seu parecer, a
Procuradoria-Geral de Justiça
arguiu
preliminar para correção de erro material
contido no dispositivo da sentença e, no
mérito
opinou pelo
parcial
provimento

do recurso, conforme sumário que segue:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Furto qualificado na modalidade tentada (art. 155, §1o e §4o, incisos I e II c/c artigo 14, II do CP) – Preliminar de ofício – necessidade de correção de erro material na parte dispositiva da sentença judicial – Irresignação defensiva – pedido de readequação da pena base para afastar a circunstância relativa aos “maus antecedentes” sustentando ausência de fundamentação – subsidiariamente requer a incidência da fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da pena na primeira fase da dosimetria – pede a aplicação da fração de 2/3 (dois terços), referente a causa de diminuição de pena pela tentativa de furto alegando bis in idem – pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto – com razão parcial o recorrente
–
inviabilidade de afastamento dos “maus antecedentes” conforme consta na ficha de antecedentes criminais acostada aos autos
– necessidade de redimensionamento da pena-base para incidência da fração de 1/6 (um sexto) diante da falta de fundamentação do juiz sentenciante na exasperação na primeira fase da dosimetria da pena – inexistência de bis in idem no cálculo relativo a fração da causa de diminuição da pena pela tentativa do crime – fundamento utilizado pelo juiz sentenciante baseado na aproximação da consumação do crime de furto pelo acusado que adentrou no estabelecimento comercial, não havendo relação com a qualificadora do tipo penal – manutenção da incidência no grau mínimo da fração relativa a tentativa – inviabilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, além da reincidência – precedentes judiciais – dicção do artigo 33, §2o e §3o do CP – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 3 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Fillho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR -
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a PGJ pede a correção de erro material contido na parte dispositiva da sentença judicial, eis que o magistrado
a quo
deixou de consignar a diminuição da tentativa (art. 14, II, CP).

De fato, o juiz primevou se equivocou ao capitular a condenação do apelante no art. 155, §§ 1o e 4o, I e II, do CP sem mencionar a incidência da causa diminutiva do art. 14, II, do CP, contudo, nenhum prejuízo foi acarretado. A indigitada causa de diminuição foi devidamente aplicada na dosimetria penal.

Apesar disso,
ad cautelam
, acolho a preliminar da PGJ para retificar o erro material contido no dispositivo da sentença. Portanto, onde se lê
“CONDENAR o réu Paulo César Leite da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 1° e 4o, inciso I e II do Código Penal”
, leia-se:
“CONDENAR o réu Paulo César Leite da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 1° e 4o, inciso I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal”
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 31.12.2020, por volta das 23h50min., na Clínica Médica do Trabalho, localizada na Rua Couto Magalhães, no 918, Centro, Barra do Garças/MT,
Paulo César Leite Da Silva
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Narra-se na denúncia que
Paulo
foi até a clínica acima mencionada, passou por um vão lateral do prédio e, utilizando-se de uma pedra para danificar a fechadura da porta dos fundos do estabelecimento, entrou no local. Todavia, o alarme disparou e
Paulo
empreendeu fuga, sendo localizado próximo ao local do crime pela polícia militar.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau o condenou como autor do crime previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, I e II c/c art. 14, II, CP, à pena de
3 anos, 6 meses e 20 dias
de
reclusão,
em regime
semiaberto
, e 10
dias-multa, estabelecida a unidade do dia multa no mínimo legal.

Superada a questão preliminar, neste grau de jurisdição, a defesa de
Paulo
requereu o afastamento dos maus antecedentes na primeira fase dosimétrica ou, ao menos, a redução do
quantum
de exasperação da pena-base para 1/6. Além disso, pleiteou que a fração relativa à causa de diminuição da tentativa seja estabelecida no seu grau máximo, fixando-se o regime prisional aberto.

I – PENA BASILAR

Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o juiz sentenciante considerou desfavoráveis ao apelante seus
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
.

Para tanto, consignou o seguinte:
“Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal
o réu possui maus antecedentes
, uma das qualificadoras será utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstancia judicial, razão pela qual fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja, em 4 anos de reclusão”
.

O apelante sustentou que a simples menção de que o réu possui maus antecedentes, sem mencionar dado concreto, acarreta violação ao art. 5o, XLVI (individualização da pena) e art. 93, IX (fundamentação das decisões), ambos da Constituição Federal de 1988.

Realmente, o magistrado se limitou a afirmar que o apelante possui maus antecedentes, sem, contudo, apontar a motivação que o levou a tal conclusão.

Cediço que
“(...) Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. (...)”
(AgRg no HC n. 732.818/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16/5/2022).

No caso em apreço, não se pode ignorar tal ofensa, na medida em que o juiz de primeiro grau deixou de apontar qualquer circunstância objetiva e concreta apta a justificar sua assertiva de que o réu possui maus antecedentes.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) A pena-base não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime
ou com base em referências genéricas, desprovidas de motivação objetiva e concreta
. (N.U 0003867-14.2008.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

II –
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

No que tange ao
quantum
de exasperação da pena basilar, o magistrado primevo
elevou a pena-base do réu em 1 ano para cada circunstância judicial negativa (maus antecedentes e circunstâncias do crime).

Entretanto, por não constatar maior gravidade além daquelas já inerentes às cada uma das circunstâncias judiciais, entendo que, realmente, o
quantum
de exasperação eleito pelo juízo primevo é exacerbado e deve ser redimensionado.

Sobre isso, entendo que

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Aliás, é por coadunar de tal entendimento que deixo de acolher o pleito para que as circunstâncias judiciais negativas sejam recrudescidas na fração de 1/6.

Dito isso, consigna-se que o

preceito secundário do crime de Furto qualificado é de 2 a 8 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8,
resulta em 9 meses
, ou seja, o ideal é a exasperação da pena-base do apelante em 9 meses de reclusão para a circunstância judicial desfavorável remanescente (circunstancias do crime).

III – CRIME TENTADO

Quanto à tentativa, verifica-se que o magistrado sentenciante aplicou a fração mínima de diminuição da pena (1/3), destacando, para tanto, que o réu quebrou o vidro e ingressou dentro do imóvel.

Registre-se que, para auferir-se a fração a ser aplicada nos casos em que incide a causa diminutiva do crime tentado, o juiz deve atentar-se ao
iter criminis
percorrido pelo agente na ação criminosa.

Nesse sentido:

“(...)
Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. (...)” (AgRg no HC n. 670.952/ES, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 8/4/2022.)

No caso em apreço, extrai-se dos autos que o apelante foi até o estabelecimento comercial vitimado, passou por um vão lateral do prédio, quebrou um vidro e logrou êxito em entrar no local, contudo, ao ouvir o alarme soar, foragiu. Pouco tempo depois, perto do local do crime, ele foi detido pela polícia militar.

Nesse prisma, nota-se que, para a consumação do delito faltava somente a inversão da posse de bens da vítima. Destarte, tendo em vista que o Apelado percorreu a maior parte do
iter criminis
delitivo,
imperiosa a manutenção redução da tentativa, na sua fração mínima de 1/3
.

No que tange à alegação de
bis in idem
porque além de incidir a qualificadora do rompimento de obstáculo, o juiz fundamentou a fração da tentativa no fato de o réu ter quebrado o vidro do imóvel, a razão não assiste à defesa. E faço tal assertiva, pois, a fração mínima da tentativa não foi justificada no fato do réu ter quebrado o vidro, mas no fato dele ter logrado êxito em ingressar no interior do imóvel, quebrando o vidro para tanto.

Assim, acertadamente, o juiz se limitou a narrar o
iter criminis
delitivo percorrido com a finalidade de extrair a correta fração redutora da tentativa.

IV – DOSIMETRIA

Nos termos da fundamentação lançada neste voto, fixo a pena basilar do apelante em
2 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na terceira fase, diante da incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 14, II, do CP (tentativa), diminuo a reprimenda em 1/3, encontrando de
1 ano e 10 meses de reclusão
.

Ainda na terceira etapa, presente a majorante do repouso noturno, aumento a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em
2 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
.

Mantenho a pena pecuniária em
10 dias-multa
, conforme fixado em primeiro grau, a fim de evitar
reformatio in pejus
.

V – REGIME PRISIONAL

O apelante almejou a fixação de regime aberto, porém, ele é
reincidente
e, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, teria que ser condenado ao cumprimento da pena corporal em regime inicial fechado. No entanto, assim não procedeu o juiz de primeiro grau, que estabeleceu na sentença, o regime semiaberto.

Considerando-se a pena imposta ao apelante inferior a 4 anos, aplica-se em seu favor, o teor da Súmula no. 269 da STJ,
in verbis
:
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”
.

Portando, vê-se que o Apelante já foi beneficiado com regime prisional mais brando que aquele previsto em Lei ao réu reincidente, sendo inviável, portanto, a fixação de regime aberto.

Não bastasse, também
em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a combatida imposição de regime prisional
semiaberto
está em conformidade com o art. 33, § 3o, do CP.

Nesse sentido:

“(...) "As circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a determinação de regime inicial mais gravoso do que o previsto para o quantum de pena" (STF, HC 185.838-AgR-segundo, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020. (...)” (HC 659.790/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

Igualmente, em razão da reincidência (art. 44, II, CP), lhe é vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois, não preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Deixo de proceder à detração da pena, uma vez, que não acarretaria a alteração do regime prisional inicial.

Diante de todas essas considerações,
acolho a preliminar
levantada pela PGJ para
retificar o erro material
contido no dispositivo da sentença. Portanto, onde se lê
“CONDENAR o réu Paulo César Leite da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 1° e 4o, inciso I e II do Código Penal”
, leia-se:
“CONDENAR o réu Paulo César Leite da Silva, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 § 1° e 4o, inciso I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal”
; e, em
parcial consonância
com o parecer
,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Paulo César Leite da Silva
para
afastar os maus antecedentes na primeira fase
e
reduzir o
quantum
de exasperação da pena basilar
fixando-lhe a
pena definitiva
de
2 anos, 5 meses e 10 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e pagamento de
10 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa estabelecida no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022